Tribunal: TJMT
Processo: 1006840-23.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006840-23.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA MOURA PESSOA - CPF: 009.961.523-18 (RECORRENTE), MURILO BARBOSA DE LIMA - CPF: 033.077.581-28 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (RECORRIDO), MARIELLE DA SILVA FERNANDES - CPF: 028.020.031-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C DANOS MORAIS - SERVIÇOS EDUCACIONAIS
– CANCELAMENTO DA MATRÍCULA APÓS TER CURSADO 21 DIAS – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PRETENSÃO DE RECEBER VALORES SUPOSTAMENTE REPASSADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA À IES – À MÍNGUA DE DOCUMENTO INEQUÍVOCO QUE FARIA PRESUMIR O INTERESSE DO FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES, DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, NÃO SE DESLOCA A COMPETÊNCIA - VALORES NÃO PAGOS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS E CONDENOU A RECORRENTE NO PEDIDO CONTRAPOSTO CORRETAMENTE EQUACIONADO
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO IMPROVIDO.

1- Trata-se de Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais em que se pretende a condenação da IES ao pagamento em dobro do valor supostamente repassado a ela pelo FIES em razão de cancelamento da matrícula solicitado após 21 dias da realização da matrícula; subsidiariamente, postula a devolução de forma simples.

2- O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto no valor de R$ 2.628,68 (dois mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos) referente a uma mensalidade do curso em que se fez o cancelamento da matrícula.

3- Mostra-se descabida a pretensão que visa à restituição de valores oriundos do financiamento estudantil que supostamente teriam sido repassados pelo FNDE à IES (fato veementemente negado pela instituição de ensino), do contrário, implicaria locupletamento indevido da Autora/Recorrente, que cancelou o curso.

4- Considerando que a sentença delimitou a obrigação da Recorrente a uma mensalidade, e nada mais, e negando a IES ter recebido os repasses do financiamento, eventual exigência de valores do FIES pela Caixa Econômica Federal à Recorrente podem ensejar conformação de uma nova causa de pedir, em favor da Recorrente.

5-
Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO.

6- Custas e honorários pela parte Recorrente, à razão de 10% sobre o valor atribuído à causa, obrigação que suspendo com espeque no artigo 98, § 3º, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 09/11/2023